Tribunal: TJSP
Processo: 0010202-36.2013.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Erbetta Filho
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – MASSA FALIDA – Município de São Carlos – Juros – Incidência até a data da quebra, após o que só podem ser exigidos se o ativo for suficiente para o pagamento do principal – Art. 26 da Lei de Falências – Recurso provido em parte, nesse aspecto.

EXECUÇÃO FISCAL – MASSA FALIDA - Município de São Carlos – Multa – Inexigibilidade – Aplicação da Súmula 565 do STF e art.

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – MASSA FALIDA – Município de São Carlos – Juros – Incidência até a data da quebra, após o que só podem ser exigidos se o ativo for suficiente para o pagamento do principal – Art. 26 da Lei de Falências – Recurso provido em parte, nesse aspecto.

EXECUÇÃO FISCAL – MASSA FALIDA - Município de São Carlos – Multa – Inexigibilidade – Aplicação da Súmula 565 do STF e art. 23, parágrafo único, inciso III, da Lei de Falências – Recurso não provido, nesse particular.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000084195
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 0010202-36.2013.8.26.0566, da
Comarca de São Carlos, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO CARLOS, é apelado PETROFORTE
BRASILEIRO DE PETROLEO LTDA (MASSA FALIDA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a
Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram
provimento parcial ao recurso, nos termos que
constarão do acórdão. V. U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores RAUL DE FELICE (Presidente sem
voto), SILVA RUSSO E RODRIGUES DE AGUIAR.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ERBETTA FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0010202-36.2013.8.26.0566 - São Carlos - Voto no 37.066 - EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
Apelação no 0010202-36.2013.8.26.0566
Apelante
:
Municipalidade de São Carlos
Apelada
:
Massa Falida de Petroforte Brasileiro de
Petróleo Ltda.
Comarca
:
São Carlos
Voto no 37.066.
EXECUÇÃO FISCAL
MASSA FALIDA

Município de São Carlos Juros Incidência até
a data da quebra, após o que só podem ser
exigidos se o ativo for suficiente para o
pagamento do principal
Art. 26 da Lei de
Falências
Recurso provido em parte, nesse
aspecto.
EXECUÇÃO FISCAL
MASSA FALIDA -
Município
de
São
Carlos

Multa

Inexigibilidade Aplicação da Súmula 565 do
STF e art. 23, parágrafo único, inciso III, da Lei
de Falências
Recurso não provido, nesse
particular.
V i s t o s.
Embargos à execução fiscal fundada em
IPTU, dos exercícios de 2000 a 2005, do Município de São
Carlos, julgados parcialmente procedentes pela sentença de fls.
65/67, proferida pelo Meritíssimo Juiz de Direito Mario
Massanori Fujita.
Apela a Municipalidade (fls. 88/94)
buscando a reforma parcial, aos seguintes argumentos, em síntese:
a dívida ativa da Fazenda Pública exigida via execução fiscal não
está sujeita às restrições contidas na lei falimentar, nos termos dos
arts. 5o e 29, ambos da LEF, e 187 do CTN; diante disso,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0010202-36.2013.8.26.0566 - São Carlos - Voto no 37.066 - EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
plenamente cabível a incidência da multa moratória e dos juros,
independentemente da suficiência do ativo, sob pena de afronta
aos arts. 150, II da CF e 83, VII da Lei de Falências.
Regularmente processado e respondido
(fls. 98/124).
A douta Procuradoria Geral de Justiça,
por fim, opinou pelo provimento parcial do recurso (fls.131/133).
É o relatório.
O recurso comporta parcial provimento.
Os embargos à execução foram opostos
com vistas à exclusão da multa contra a massa falida, bem como
para que a incidência dos juros e da correção monetária após a
quebra esteja condicionada à existência de ativos por ocasião da
realização do passivo.
A r. sentença de fls. 65/67 julgou
parcialmente procedentes os embargos, “para o fim de excluir a
cobrança de multa e, no caso dos juros de mora, esta apenas terá
cabimento caso houver ativos suficientes por ocasião da
realização do passivo. Em razão da sucumbência recíproca,
ambas as partes arcarão de forma igualitária com as custas
processuais, bem como cada parte suportará os honorários
advocatícios de seus respectivos patronos, nos termos do art. 20,
§ 4o e 21, ambos do CPC”.
No tocante à cobrança de multa
moratória, mostra-se acertada a respeitável decisão, haja vista a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0010202-36.2013.8.26.0566 - São Carlos - Voto no 37.066 - EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
impossibilidade de serem reclamados na falência os créditos
relativos a penas pecuniárias por infração de leis administrativas,
na conformidade do que dispõe o art. 23, parágrafo único, III, do
Decreto-Lei no 7.661/45, aplicável à época. Nessa noção, a
propósito, está incluída a multa moratória com efeito de pena
administrativa, na conformidade do enunciado da Súmula no 565
do STF:
“A multa fiscal moratória constitui pena
administrativa, não se incluindo no crédito habilitado em
falência”.
A mens legis é a de evitar que os
credores sejam prejudicados por atos pelos quais o devedor seja
pessoalmente responsável, como são os que deflagram a
imposição de pena pecuniária. O que se assegura, pois, ao credor,
é o tributo devido, e não as sanções administrativas.
Com relação aos juros, comporta parcial
provimento o apelo, porquanto são devidos até a data da quebra,
após o que, releva acrescentar, incidirão se o ativo for suficiente
para o pagamento do principal, nos termos do art. 26 do Estatuto
Falimentar vigente à época (Decreto-Lei no 7.661/45), a respeito
do qual anota FÁBIO ULHOA COELHO (Curso de Direito
Comercial, 13a ed., 2012, Saraiva, pág. 397):
“A decretação da falência suspende a
fluência dos juros, legais ou contratuais. Desse modo, os vencidos
até a data da sentença de quebra somam-se ao principal do
crédito para fins de habilitação. Os juros posteriores à falência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0010202-36.2013.8.26.0566 - São Carlos - Voto no 37.066 - EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
ficam suspensos e somente serão pagos se sobrarem recursos na
massa ativa, depois que todos os credores subordinados da falida
estiverem integralmente satisfeitos”.
De rigor, portanto, a reforma parcial da
sentença, para o fim enunciado, mantidas as disposições no
tocante às verbas de sucumbência
Para que dúvida alguma paire a respeito,
por fim, assenta-se que a presente decisão não representa negativa
de vigência a nenhum dos dispositivos invocados pela apelante.
Ante o exposto, em suma, meu voto
propõe dar parcial provimento ao recurso.
Erbetta Filho
Relator
Assinatura Eletrônica